Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-32.2021.8.11.0022
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Número Único
:

1000968-32.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ROSALINA GOMES CORREA - CPF: 650.775.041-72 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), ROSALINA GOMES CORREA - CPF: 650.775.041-72 (APELADO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 491.281.868-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.
E M E N T A
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público

Turma 1 da Câmara de Cooperação.

Número Único:
1000968-32.2021.8.11.0022.

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária

Relatora:
Juíza CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Parte(s):
ROSALINA GOMES CORREA (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), ROSALINA GOMES CORREA (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO).

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRAZO PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que determinou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária a requerente, devido desde a cessação administrativa, condicionado à reabilitação profissional ou conversão em aposentadoria por invalidez, em caso de irreabilitabilidade.

II. Questão em discussão

2. Três questões estão em discussão: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) saber se é possível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, diante da alegada irreversibilidade da condição de saúde da autora; (iii) saber se estariam presentes os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente e se é devida a manutenção do auxílio por incapacidade temporária até reabilitação profissional.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial foi regularmente produzido, com contraditório garantido;

4. A prova pericial atestou incapacidade parcial e permanente para atividades laborais de esforço físico elevado, mas reconheceu a capacidade residual para atividades compatíveis com as limitações físicas da segurada.

5. Não restou configurada a incapacidade total e permanente necessária para a concessão de aposentadoria por invalidez.

6. A sentença assegura o direito à manutenção do auxílio por incapacidade temporária até a reabilitação profissional ou comprovação de incapacidade irreversível, em conformidade com o art. 62 da Lei no 8.213/1991, sem prejuízo do direito à revisão periódica conforme o art. 101 da mesma lei.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A conversão de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por invalidez depende de comprovação de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991. 2. A manutenção do benefício por incapacidade temporária deve ser condicionada à reabilitação profissional ou à constatação de incapacidade irreversível, conforme art. 62 da Lei no 8.213/1991, respeitando-se o direito de revisão periódica previsto no art. 101 da mesma lei."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 62 e 101.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC no
1000215-41.2022.8.11.0022,
Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12/02/2025;TJ-MT, AC no 1000115-17.2020.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/02/2023;Súmula 47/TNU.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por ROSALINA GOMES CORREA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação para Concessão de Benefício Previdenciário Acidentário, identificada pela numeração única: 1000968-32.2021.8.11.0022.

A parte autora ajuizou a demanda buscando o reconhecimento de patologias como doença do trabalho/ocupacional e a concessão de benefícios na espécie acidentária, requerendo a implantação de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, sucessivamente, o restabelecimento do Auxílio por incapacidade temporária acidentária.

O processo seguiu seu trâmite, com a apresentação de contestação pelo INSS, impugnação à contestação pela parte autora, e a realização de perícia médica judicial.

A perícia médica judicial foi realizada em 21/05/2022. O perito, Dr. Diógenes Garrio Carvalho, respondeu aos quesitos das partes. Confirmou as patologias (Tendinite do Ombro Direito CID M75 e Dorsalgia CID M54). Concluiu pela incapacidade
parcial
e
permanente
. Fixou a data de início da doença e incapacidade (DII) em 06/2009. Afirmou que a incapacidade decorre de acidente do trabalho/doenças ocupacionais adquiridas no trabalho. Confirmou que após a consolidação das lesões resultaram sequelas que implicam redução da capacidade para o trabalho que a autora habitualmente exercia (refiladeira). Contudo, concluiu que a autora é passível de ser reabilitada para outra função que lhe garanta a subsistência, fundamentando na idade.

Sobreveio sentença em 16/10/2024(id.:
257261173)
. O MM. Juízo
a quo
reconheceu a qualidade de segurada e a dispensa de carência em razão de doença profissional. Concluiu, com base no laudo pericial, pela incapacidade para o trabalho habitual, mas não total. Julgou
parcialmente procedente
o pedido da autora para condenar o INSS a
reestabelecer o auxílio por incapacidade temporária acidentário,
devido a partir de 14 de julho de 2020 (id.
65792627)
, com observação para que a requerente seja submetida a reabilitação profissional, não cessando o benefício até que seja dado como habilitada para o desempenho de outra atividade ou, quando considerada não recuperável, for aposentada por invalidez. A sentença negou o pedido de conversão para aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, entendendo que a incapacidade para o trabalho não era total.

Irresignada, a parte autora (Rosalina Gomes Correa) interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença para que seja concedida a
aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
. Fundamentou seu pedido na comprovação da incapacidade parcial e permanente, no nexo causal com o trabalho, e na necessidade de considerar suas condições pessoais (baixa escolaridade e histórico de trabalho braçal) para aferir a insuscetibilidade de reabilitação profissional, invocando a Súmula 47 da TNU.

O INSS também interpôs recurso de apelação (id.
257261177)
onde argumentou da nulidade da sentença por ausência de intimação acerca do laudo pericial.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso do INSS, rechaçando a alegação de nulidade e sustentando que o INSS foi regularmente intimado do laudo pericial. Argumentou que o recurso do INSS seria protelatório e requereu a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Não há registro da apresentação de contrarrazões do INSS ao recurso de apelação da parte autora nos autos.

Não há intervenção ministerial nos autos.

A Justiça Gratuita da autora foi deferida, e o INSS é isento de preparo.

O processo foi incluído em pauta virtual e, a pedido da autora, transferido para sessão de videoconferência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
ROSALINA GOMES CORREA
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da ação de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou restabelecimento de auxílio-doença acidentário c/c pedido de tutela de urgência.

Após detida análise dos autos, com fulcro na prova pericial, documentos juntados e fundamentos jurídicos aplicáveis, adianto que
não tem razão os apelantes
.

RECURSO DE APELAÇÃO – INSS

Inicialmente, cumpre analisar o recurso interposto pelo
INSS
.

A autarquia previdenciária alega a nulidade da sentença e do processo por suposta falta de intimação para se manifestar sobre o laudo pericial judicial. Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que as alegações do apelante não correspondem à realidade.

O INSS foi
regularmente intimado
para se manifestar acerca do laudo pericial, conforme IDs: 257261160 e

88406459 e quedou-se inerte.

Diante da prova da regular intimação, a preliminar de nulidade arguida pelo INSS é
manifestamente improcedente
e o recurso, neste ponto, desprovido.

Ultrapassada a questão processual suscitada pelo INSS, passo à análise do mérito da demanda, que é o objeto do recurso da autora.

A autora, Rosalina Gomes Correa, buscando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, ou, subsidiariamente, restabelecimento de benefício previdenciário acidentário, ou, ainda, auxílio-acidente, alegou possuir diversas patologias incapacitantes para o trabalho decorrentes de doenças ocupacionais adquiridas em razão de trabalho braçal repetitivo e de intenso esforço físico como faqueira e ajudante de produção (refiladeira) em frigoríficos. As patologias alegadas incluíam CID 10 - M19.9 (ARTROSE NÃO ESPECIFICADA), CID 10 – M25.7 (OSTEOFITO), CID 10 – M41.8 (OUTRAS FORMAS DE ESCOLIOSE), CID 10 – M54 (DORSALGIA), CID 10 – M54.3 (CIÁTICA), CID 10 – M54.5 (DOR LOMBAR BAIXA), CID 10 – M75 (LESÕES DO OMBRO), CID 10 -M75.1 (SINDROME DO MANGUITO ROTADOR), CID 10 – M75.3 (TENDINITE CALCIFICANTE DO OMBRO) e CID 10 – 75.5 (BURSITE DO OMBRO).

A sentença objurgada julgou
parcialmente procedente
o pedido da autora e condenou o INSS a
reestabelecer o auxílio por incapacidade temporária acidentário
, devido desde 14 de julho de 2020 (data da cessação do benefício anterior).
Determinou que a requerente fosse submetida a
reabilitação profissional
para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício de auxílio-doença até que fosse habilitada ou, se considerada não recuperável, aposentada por invalidez, nos termos do artigo 62, §1° da Lei n.o 8.213/1991.

A autora recorre pleiteando a conversão do auxílio por incapacidade temporária acidentário em
aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
, sob o argumento de que a incapacidade laboral é total e permanente, aliada às suas condições pessoais como baixa escolaridade e histórico de atividades essencialmente braçais.

Pois bem.

Conforme o laudo pericial judicial emitido pelo Dr. Diógenes Garrio Carvalho, CRM-MT 4142, a autora possui patologias que afetam sua capacidade laborativa, especificamente Tendinite do Ombro Direito (CID M75) e Dorsalgia (CID M54).

O perito atestou que a incapacidade laboral da autora é
parcial
e
permanente (definitiva)
. Confirmou que a incapacidade decorre de acidente do trabalho e que há nexo causal entre a atividade desempenhada e as lesões. No exame físico, foi constatada limitação de elevação e abdução de ombro direito em 90° e dor em coluna lombar. A data provável do início da incapacidade laboral, pelos documentos, é desde 06 de 2009.

O laudo pericial é claro e consistente ao concluir pela
incapacidade
parcial
e permanente
. Embora a autora argumente que suas condições pessoais (baixa escolaridade e histórico de trabalho braçal) a tornem insuscetível de reabilitação, o perito judicial indicou que a autora
é passível de ser reabilitada para outra função que lhe garanta a subsistência
, fundamentando sua resposta na idade da autora.
Foi constatada capacidade para atividades leves, com incapacidade para grandes esforços
.

Embora a Súmula 47 da TNU preconize que, uma vez reconhecida a incapacidade parcial, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez, essa análise não substitui a conclusão pericial quanto à possibilidade de reabilitação. No caso dos autos, o perito, considerando, inclusive, a idade da autora, indicou a possibilidade de reabilitação.

A propósito, vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRAZO PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que determinou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária ao requerente, devido desde a cessação administrativa, condicionado à reabilitação profissional ou conversão em aposentadoria por invalidez, em caso de irreabilitabilidade.

II. Questão em discussão

2. Duas questões estão em discussão: (i) a possibilidade de conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por invalidez em virtude de incapacidade total e permanente; e (ii) a adequação do prazo de cessação do benefício fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial atestou incapacidade parcial e permanente para atividades laborais de esforço físico médio ou elevado, mas reconheceu a capacidade residual para atividades compatíveis com as limitações físicas do segurado.

4. Não restou configurada a incapacidade total e permanente necessária para a concessão de aposentadoria por invalidez.

5. A sentença determinou a manutenção do benefício até a conclusão da reabilitação profissional ou comprovação de incapacidade irreversível, em conformidade com o art. 62 da Lei no 8.213/1991, sem prejuízo do direito à revisão periódica conforme o art. 101 da mesma lei.

6. A fixação de prazo específico ou automático para cessação do benefício atentaria contra o princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A conversão de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por invalidez depende de comprovação de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991. 2. A manutenção do benefício por incapacidade temporária deve ser condicionada à reabilitação profissional ou à constatação de incapacidade irreversível, conforme art. 62 da Lei no 8.213/1991, respeitando-se o direito de revisão periódica previsto no art. 101 da mesma lei."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 62 e 101.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 1000115-17.2020.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/02/2023; Súmula 47/TNU.

(N.U 1000215-41.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

E ainda:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE RECONHECIDA POR PERÍCIA REALIZADA APÓS A ALTA ADMINISTRATIVA – INCLUSÃO DO SEGURADO EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO – ARTIGO 62, DA LEI N.o 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2.
Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte segurada é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. 3. Nos termos do artigo 62, da Lei n.o 8.213/91, o segurado, em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade
. 4. Verificada a permanência da incapacidade, por perícia médica posterior à alta administrativa, cabível o restabelecimento do auxílio-doença, devendo a segurada ser submetida a novo procedimento de reabilitação.” (TJ-MT - AC: 10001151720208110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023). Negritei.

Desse modo, não se sustenta o pleito da autora para a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, uma vez que, apesar da incapacidade permanente/definitiva, ela foi considerada passível de reabilitação profissional para atividades compatíveis com suas limitações, o que se alinha à determinação da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025